Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 155, § 4o-B, DO CP). ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. MANIPULAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL. INSERÇÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS FALSOS. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir coisa julgada formada em condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o-B, do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de ilegalidade na aplicação da emendatio libelli (art. 383 do CPP), que alterou a capitulação do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal para o art. 155, § 4o-B, do mesmo diploma, bem como a ocorrência de eventual bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A revisão criminal exige demonstração de hipótese taxativa do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já examinada em sede recursal.
4. A emendatio libelli é legítima quando preservada a descrição fática contida na denúncia, ainda que resulte na aplicação de pena mais grave.
5. Configura-se o furto qualificado do art. 155, § 4o-B, do Código Penal quando o agente manipula software de gestão empresarial, adulterando registros e inserindo dados falsos com o objetivo de subtrair valores, utilizando dispositivo informático como meio essencial à execução da fraude.
6. Não há bis in idem quando a fraude eletrônica qualifica o delito e o abuso de confiança é valorado negativamente na culpabilidade, por se tratarem de circunstâncias distintas e autônomas.
7. Mantidas a dosimetria da pena e o regime inicial fechado.
IV – DISPOSITIVO
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.